Tribunal: TJDFT
Processo: 0705889-46.2019.8.07.0004
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-15
Data de publicação: 2023-03-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ALIMENTOS. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA EM CONTRARRAZÕES. REVOVAÇÃO DO BENEFÍCIO. MATÉRIA DE MÉRITO. REJEITADA. MAJORAÇÃO POSSIBILIDADE. NECESSIDADES DA ALIMENTANDA. PRESUMIDAS. CAPACIDADE CONTRIBUTIVA DO ALIMENTANTE. COMPROVADA.
1. Dispõe a legislação que "Os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada" (Art. 1.694, §1o, do CC). Acrescente-se também, consoante prescreve o art. 1.703, do CC, que os pais devem contribuir para manutenção dos filhos proporcionalmente aos recursos que auferem, de modo que a prestação alimentícia deve ser adequada a situação financeira de quaisquer das partes envolvidas, alimentante/alimentando (art. 1.699 do CC).
2. É evidente a incoerência entre o valor que o réu/apelante afirma auferir mensalmente e o demonstrado nos autos. A própria movimentação bancária afasta a conclusão de impossibilidade de o réu arcar com obrigação alimentar fixada, sendo válido presumir o recebimento de recursos financeiros de outras fontes, diferentes daquelas informadas.
3. A obrigação alimentar foi devidamente analisada na sentença, não tendo a ré/apelante demonstrado, nesta oportunidade, motivo para a redução do percentual fixado.
4. Verifica-se que a comprovação da renda da ré/apelante é suficiente a demonstrar que, em verdade, ostenta situação econômica favorável e incompatível com o benefício da gratuidade de justiça outrora deferido, razão pela qual a sua revogação é medida que se impõe.
6. Recurso de apelação conhecido e não provido.